Tribunal: TJMT
Processo: 1012893-36.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012893-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

A seguradora pode reaver o que desembolsou para fazer cobro a dano causado ao seu segurado, via ação regressiva, desde que comprovado que houve a falha na prestação do serviço pela empresa fornecedora de energia elétrica.

A incidência de juros de mora e a correção monetária observar-se-ão as Súmulas 43 e 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso
-
Distribuidora de Energia Elétrica S.A. ̧
em face da sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada pela
Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais S.A
, que julgou procedente o pedido, condenando ao ressarcimento do valor de R$ 13.430,01 (treze mil e quatrocentos e trinta reais e um centavo), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) e correção monetária pelo índice do INPC, ambos à partir da data do desembolso e, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante, suscita, preliminarmente o cerceamento de defesa, diante da necessidade de realização da dilação probatória com a produção de prova pericial, para a constatação da verdadeira causa da queima dos equipamentos.

No mérito, argumenta que não fora comunicada administrativamente sobre as questões que a apelada pretende ser ressarcidas, o que afasta a comprovação do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano pleiteado.

Alega, ainda, que o dano material deve ser comprovado, não podendo ser considerado documentos produzidos de forma unilateral, principalmente quando averiguado apenas por representantes da apelada sem qualquer preposto da concessionária de energia elétrica, bem como aduz que inexiste laudo assinado por técnico competente comprovando a danificação da rede de distribuição de energia e que a queima de equipamentos ocorreu por culpa de seus prepostos.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
46603581,
pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA).

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante defende que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, pois não possibilitou a realização da audiência de perícia técnica, para a constatação da verdadeira causa da queima dos equipamentos, que pretende ver anulada.

Em que pese suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.

Com efeito, nos moldes do artigo 355, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Assim, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a este decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Conforme assegurado pela legislação, se os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, pode ser dispensada a produção de outras provas ou abertura da instrução.

Ademais, na hipótese dos autos, todos os aparelhos já haviam sido reparados ou trocados, pela seguradora, o que tornaria inócua a perícia pleiteada.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA -
CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADAS NO MÉRITO
-
NULIDADE DAS CLÁUSULAS DE CONCLUSÃO DO EMPRENDIMENTO, PRAZO DE TOLERÂNCIA E ENTREGA DAS CHAVES - VALIDADE - AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA - IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Não há de se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, quando as provas dos autos são necessariamente documentais e o feito encontra- se maduro o suficiente para julgamento
.
Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se as questões suscitadas foram devidamente analisadas e decididas com fundamento nos elementos constantes dos autos. Não basta a submissão do contrato às regras consumeristas para que qualquer cláusula limitativa seja tida como abusiva. Se a entrega do imóvel ocorreu no prazo pactuado, indevida a indenização por danos materiais e morais.”
(TJMT Ap 35561/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) (destaquei)

“AÇÃO NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C DANO MORAL E MATERIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – JULGAMENTO ANTECIPADO - PROVAS ROBUSTAS – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DATA DA ENTREGA - CONTRATO ESCRITO – PREVISÃO EXPRESSA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – PRORROGAÇÃO – RAZOABILIDADE - DANO MATERIAL – DANO EMERGENTE – LUCROS CESSANTES – DASCABIMENTO – MINHA CASA MINHA VIDA -

DANO MORAL - INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.
O julgamento antecipado da lide, bem como a falta de audiência não constituem cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão das provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito. O juiz na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
.
Da análise da r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas à baila fundamentando de forma objetiva sua decisão, baseada na prova documental apresentada pelas partes de modo a demostrar claramente os motivos que ensejaram a procedência parcial da demanda..(...)”
(TJMT Ap 35592/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei)

Sendo assim, no presente caso é evidente que o conjunto probatório mostra-se suficiente para formar o livre convencimento do Magistrado
a quo
, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do CPC.

Posto isso,
rejeito esta preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais moveu a presente ação regressiva de ressarcimento de danos, em face da Energisa Mato Grosso, sustentando que em decorrência de variações de energia elétrica nas unidades consumidoras se seus segurados, ocasionou a queima de equipamentos eletrônicos conectados na rede, motivo pelo qual teve que arcar com os valores da indenização securitária.

O pedido foi julgado procedente e dessa decisão insurge-se a apelante sob o fundamento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano elétrico, para configurar a responsabilidade da concessionária, bem como a respeito da ausência de notificação administrativa sobre o ocorrido.

O recurso não comporta provimento
.

Na hipótese, constata-se que a seguradora apelada trouxe aos autos todas as provas documentais que comprovam que os equipamentos assegurados,
foram danificados
por uma descarga de energia elétrica.

Apresentou o Aviso de Sinistro realizado pela
Koera Comércio Atacadista de Bebidas
nº 1183595/2016, relatando que em 09/03/2016, houve a queima dos equipamentos eletrônicos de servidor, no break, máquina de emissão de nota fiscal, câmara fria e um freezer expositor, bem como juntou aos autos o Laudo de Vistoria e o Laudo Técnico realizado por Abraão Cervini – Credenciado no Inmetro e de Fábio Eduardo Weber, com a conclusão da indenização securitária no valor de R$ 4.696,00 (Id nº 46602036).

Expôs também o Aviso de Sinistro realizado por Industria e Comercial Almeida nº 1183926/2016, informando a queima dos bens switch 24 horas, 02 placas de rede, fonte ATX, 05 câmeras e 01 câmera IR, uma Televisão 32’ e Laserjet 600, no dia 14/04/2016, com a juntada dos Laudos de Vistoria e Laudo Técnico realizado por Fernandes de Oliveira Neto, juntamente com o comprovante de indenização securitária no valor de R$ 8.734,01 (Id nº 46603514).

Da análise, verifica-se que a seguradora, ora apelada, juntou laudos técnicos produzidos por empresas idôneas,
no qual verifica a imparcialidade nos laudos e orçamentos produzidos pelas empresas técnicas e, portanto, merecem ser considerados válidos.

Com efeito, a apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de energia elétrica, responde objetivamente pelos atos de seus agentes, independentemente da demonstração de culpa, a teor do que dispõe o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37 [...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Desta forma, basta que seja demonstrada a ocorrência do dano e a existência do nexo causal para a configuração do dever de ressarcir a vítima.

Sobre o assunto, este Sodalício já se manifestou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA – EMPRESA/RÉ QUE É CONCESSIONÁRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICAÇÃO DO CDC – RISCO ADMINISTRATIVO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE PROVOCOU CURTO CIRCUITO DE APARELHOS ELÉTRICOS – LAUDOS PERÍCIAS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS APARELHOS E EMPRESA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
–– RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo a Concessionária tendo ao seu dispor amplos mecanismos que possibilitariam a ela provar suas alegações, preferiu ficar na cômoda posição de nada positivar nos autos ou produzir em Juízo, quedando-se solitário o óbice de que não há nos seus registros da falha noticiada pela autora. 2.
A Seguradora/autora trouxe aos autos dois diferentes laudos periciais que chegaram à mesma conclusão de que os eletrônicos da segurada foram danificados pela brusca oscilação de energia elétrica, o que coincide exatamente com a narrativa realizada pela segurada, de modo que, apesar de produzidos unilateralmente, os documentos acostados aos autos constituem sólido conjunto probatório, que é suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar
.”
(N.U 0026638-76.2014.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018) (destaquei)

“
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS - REPAROS REALIZADOS POR SEGURADORA - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença que julgou procedente a ação em que a seguradora objetiva receber da concessionária de energia elétrica o valor que gastou para cobrir a apólice de seguro empresarial de seu segurado, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do segurado foram causados por problemas de descarga de energia elétrica.”
(N.U 0002727-64.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) (destaquei)

Na espécie, verifica-se que acompanharam a peça inicial os
Contratos do Seguro, Avisos dos Sinistros, Laudos Técnicos
e Laudos de Vistoria com Fotos, Orçamentos
e os comprovantes de pagamentos aos segurados (Id n º 46602036 e 46603514).

Sendo assim, tais documentos corroboram com a tese trazida na exordial, quanto aos danos ocorridos nos bens da empresa segurada da apelada. Ademais, como já salientado, o laudo técnico elaborado indica que a queima dos equipamentos se deram em virtude da sobrecarga de energia elétrica.

Outrossim, em relação à tese aventada pela apelante de não ter sido comunicada acerca do sinistro ocorrido, afim de averiguar os fatos ou vistoriar os supostos equipamentos, do mesmo modo sua irresignação não merece guarida.

Isso porque, malgrado a Resolução nº 414/2010 da ANEEL em seu artigo 204 disponha que o consumidor tem o dever de comunicar à concessionária de energia acerca do sinistro ocorrido, tal exigência não se aplica à seguradora dos bens, que, por sua vez, apenas cumpriu a sua obrigação, sub-rogando-se no direito do segurado.

Sobre essa situação o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento firmado pelo Tribunal de Goiás, quando do julgamento monocrático do Agravo em Recurso Especial nº 1.470.704-GO, da Relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, no sentido de reconhecer a responsabilidade da empresa distribuidora de energia elétrica de indenizar regressivamente a empresa seguradora pelos prejuízos causados à unidade consumidora segurada, ante a falha na prestação dos serviços (Decisão proferida em 02/05/2019, publicada em 28/05/2019).

Além do mais, a apelante não foi capaz de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, que revelariam a ocorrência de força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, hipóteses em que restaria afastada a responsabilidade objetiva.

Desse modo, uma vez comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária apelante e o resultado danoso acarretado à segurada da apelada, emerge daí, sem sombra de dúvida, o dever da concessionária ao ressarcimento colimado.

A propósito, em situação semelhante, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
.
O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial
, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.”
(N.U 0028553-92.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018) (destaquei)

No que tange a insurgência quanto ao termo
a quo
, para a fixação dos juros de mora e correção monetária, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, nos termos da Súmula 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO

REGRESSIVA
. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O acesso ao Poder Judiciário não pode ser condicionado à prévia solicitação ou oposição administrativa, sob pena de afronta ao art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, inexistindo. Cerceamento de defesa inocorrente. 2. Cabe à demandada o fornecimento de serviço público adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Prova dos autos no sentido de que os danos elétricos nos equipamentos de titularidade do segurado ocorreram em virtude de má prestação do serviço pela demandada. 3. Dever de ressarcimento à seguradora que se sub-rogou nos direitos do consumidor ao arcar com os custos do prejuízo. 4. Valor da indenização fixado conforme prejuízo experimentado pelo segurado e indenizado pela seguradora. 5.
A
correção

monetária e os
juros
moratórios devem incidir a partir do desembolso, dada a sub-rogação da seguradora em relação aos direitos do segurado, conforme Súmula 54 do STJ. RECURSO PROVIDO”
.(Apelação Cível, Nº 70083955591, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-04-2020) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em sede recursal, considerando o artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários fixados em 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020